Tribunal: STF
Processo: ARE 1340046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PRELIMINAR - Agravante que indica a competência da 7ª Câmara de Direito Público para julgamento deste recurso - Inadmissibilidade - Competência precedente desta 5ª Câmara de Direito Público.
    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Improbidade administrativa - Penhora de propriedade rural - Admissibilidade - Constrição para pagamento de dívida que não aquele decorrente de sua atividade produtiva -Devedor que não comprovou tirar seu sustento da propriedade rural - Agravante que é caracterizado como empresário e que possui outras fontes de renda - Precedentes desta Corte - Agravo de instrumento não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Requerida a constrição de bens do devedor-agravante, a digna magistrada a quo reconheceu a impenhorabilidade apenas da sede da moradia em propriedade rural e manteve a constrição de 20,8038 hectares do referido imóvel. Eis a decisão agravada.
    (...)
    Nestes termos, o débito cobrado no cumprimento de sentença não diz respeito à atividade produtiva que o devedor porventura realize na propriedade rural. Logo, é possível a sua penhora.
    (...)
    Não obstante, a contraminuta ainda trouxe a seguinte informação: Observo que o agravante aufere rendimentos para seu sustento de sua aposentadoria, bem como do exercício de sua atividade como microempresário e produtor rural (doc. 01).Somado a isso, ressalto que ele figurou como um dos compradores da cessão dos direitos e obrigações de promessa de venda e compra do imóvel registrado sob a matrícula nº 20.569, denominada “- Fazenda Boa Esperança”, pelo valor de R$ 1.379.000,00, tendo adquirido o usufruto do citado imóvel, em setembro de 2016, pelo valor de R$ 459.666,67 e se qualificou como agropecuarista, quando do registro do negócio jurídico de compra e venda do imóvel matriculado sob o nº 12.246, pelo valor de R$ 512.068,94 (doc. 02) (fls 63/64). (...)
    Ademais, em 31 de janeiro de 2014, o agravante adquiriu a propriedade registrada sob nº 12.247, juntamente com sua esposa, pelo valor de R$ 837.931,10 (doc. 02).
    Conquanto as propriedades rurais registradas sob os números 12.246 e 12.247 tenham sido vendidas, a movimentação de altas somas em dinheiro para aquisição dos citados bens e direitos denotam o poderio econômico do agravante e de sua esposa, afastando-os da mera condição de pequenos produtores rurais. 
    Corroborando a assertiva acima, ressalto que em sua oitiva nesta Promotoria de Justiça, em 24 de janeiro de 2018, o agravante declarou ser possuidor de negócios, como padaria, empresa prestadora de serviços para o setor público e usinas e propriedades rurais (doc. 03). (fls 65/66).
    No mesmo sentido, nem mesmo a Lei nº 8.009/90 socorre o agravante, pois a decisão impugnada está de acordo com o § 2º, do artigo 4º, que assim dispõe: (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente